Tribunal: TJDFT
Processo: 0730088-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730088-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: JOSE LUIZ MONTEIRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0702539-16/2020), ajuizada em face de JOSÉ LUIZ MONTEIRO GOMES. A decisão agravada indeferiu pedido de penhora de 10% dos vencimentos do executado, nos seguintes termos (p. 73, ID18672183): “Petição ID69424341 da parte exequente. Trata-se de pedido de penhora de 10% dos vencimentos da parte devedora junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Alega que vem-se flexibilizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, para deferimento da penhora em salário, num percentual que não abalaria a sobrevivência do devedor, nem à dignidade da pessoa. Elenca julgados da jurisprudência em seu favor. Decido; A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV Código de Processo Civil é norma cogente que admite somente a hipótese de exceção para os casos em que a parte ganhe mais de 50 (cinquenta salários mínimos), constantes do parágrafo 2o de referido diploma legal. As interpretações jurisprudenciais elencadas são casuísticas não vinculantes, a ela não se filia este juízo. Além do mais, é caráter subjetivo auferir que um percentual não abalará a situação econômica da parte. Para que tal se verificasse seria necessário um detalhado levantamento da vida financeira do executado, o que não se vislumbra dos autos. Indefiro, pois, o pedido supra. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” Nesta sede, o agravante alega que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso. Aduz que grande parte da doutrina e jurisprudência pátrias dão interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegida a subsistência do devedor, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Afirma que a penhora de percentual razoável da remuneração que o devedor percebe não fere sua dignidade, tampouco coloca em risco seu sustento e o de sua família. Argumenta que o percentual de até 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora de 10% do salário do executado (ID18672182). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 18672184/18672186). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator